Tribunal: TJPA
Processo: 0804743-58.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): RAIMUNDO HOLANDA REIS
Órgão julgador: RAIMUNDO HOLANDA REIS
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2020-06-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0804743-58.2020.8.14.0000
PACIENTE: RAIMUNDO DA SILVA SOUZA

AUTORIDADE COATORA: JUIZO MOJU

RELATOR(A):
Desembargador RAIMUNDO HOLANDA REIS

EMENTA

EMENTA
:
Criminal. Habeas Corpus
: Homicídio Qualificado – Decreto de Prisão Preventiva e Indeferimento de Revogação – Decisões fundamentadas. 1). Tese de negativa de autoria - Não conhecimento; 2). Excesso de Prazo – Feito conduzido dentro da normalidade; 3). Risco de contaminação pelo Covid-19 – Matéria não submetida ao Juízo
a quo
- Supressão de instância – Não conhecimento. Condições pessoais – Irrelevância, quando presentes os requisitos da prisão preventiva (Súmula nº 08 do TJE/PA). Ordem conhecida em parte, e, na parte conhecida, denegada. Decisão Unânime
.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos
de HABEAS CORPUS,

ACORDAM
os
Excelentíssimos Senhores
Desembargadores que integram a
Seção de Direito Penal
do Tribunal de Justiça do Estado do Pará,
à
UNANIMIDADE
de votos,
conhecer em parte do
writ
, e, na parte conhecida,
DENEGAR
a ordem
impetrada
.

RELATÓRIO

Cuida-se de
HABEAS CORPUS
com pedido de liminar, impetrado em favor de
RAIMUNDO DA SILVA SOUZA,
sendo a
a
utoridade tida por coatora
o

Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Moju - Proc. nº 0001929-47.2019.8.14.0031

-
, aduzindo, em resumo, o impetrante, que o paciente,
teve sua prisão preventiva decretada em 17.09.2019, pela suposta prática

do crime descrito no art. 121, § 2º, IV do CPB, cuja decisão que decretou e indeferiu pedido de revogação, carecem de fundamentação; não praticou o homicídio; tem bons antecedentes; além do excesso de prazo na formação da culpa; somado a violação da Recomendação nº 62/2020 do CNJ, que trata sobre o risco do COVID-19.
Pede então, a concessão da ordem.

Prestadas as informações de praxe (fls. 81/83-ID 3116496), liminar indeferida no (fls. 91-ID 3131656), constando parecer ministerial pela
denegação

da ordem.

VOTO

O inconformismo é
contra
o

confinamento imposto ao paciente
,
segregado desde janeiro/2020, configurando o excesso de prazo, além da suposta ausência de fundamentação das decisões, a que decretou, e a que manteve o confinamento.

Pois bem.
Inicialmente, quanto a tese de negativa de autoria, é uníssono o entendimento jurisprudencial pátrio, inclusive da Seção de Direto Penal do TJE/PA, que em sede de
writ
constitucional, de via procedimental estreita e célere não cabe a análise aprofundada de debates sobre a prova e consequente autoria, eis que deve ser enfrentada e dirimida durante a instrução criminal, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. Daí, não se conhece de tais questionamentos defensivos.

Extrai-se dos informes do Juízo (fl. 30-ID Num
2654597
), e do constante dos autos que:
“Narra a denúncia que no dia 25 de janeiro de 2019 os denunciados ANDREY DOS SANTOS CUNHA e RAIMUNDO DA SILVA SOUZA, de forma livre e consciente, em comunhão de esforços e unidade de desígnios, utilizando-se de uma arma de fogo e de recurso que tornou impossível a defesa da vítima, mataram o nacional Arieson Colares dos Reis, vulgo ‘‘Curupira’’, de acordo com os fatos que passa a expor: Consta dos autos que no dia acima mencionado, por volta das 23h30, a vítima estava em uma festa dançante, localizada na Vila Olho D'água, Zona Rural de Moju, ocasião em que os denunciados chegaram ao local. A investigação apurou que no ínterim do evento, os denunciados, cada um portando uma arma de fogo, ‘‘enquadraram’’ a vítima e a alvejaram com alguns disparos. Mesmo após ser atingido, o ofendido ainda saiu correndo do local, porém foi perseguido pelos acusados. Após o crime, os denunciados abordaram um veículo que deixava o local e empreenderam fuga. Os ocupantes do referido carro foram deixados na Vila Luso-Brasileiro e os acusados seguiram trajeto até a Vila Arapari, local em que abandonaram o veículo. Instaurado procedimento policial para apuração dos fatos, o denunciado ANDREY DOS SANTOS CUNHA foi interrogado em 10 de fevereiro de 2019, ocasião em que confessou o delito, aduzindo que efetuou alguns disparos contra a vítima e mesmo após ela estar no chão, sem chance de defesa, ainda desferiu mais tiros, porém em determinado momento o ofendido se levantou e saiu correndo. Informou que cometeu o crime sozinho e que RAIMUNDO DA SILVA SOUZA, vulgo"GUGU", não teve participação na empreitada criminosa. O denunciado RAIMUNDO DA SILVA SOUZA, vulgo ‘‘GUGU’’, não foi encontrado para prestar esclarecimentos sobre o crime, encontrando-se em local incerto e não sabido desde o dia do delito em questão. As diversas testemunhas que estavam no local no dia dos fatos informaram que a vítima, vulgo ‘‘CURUPIRA’’, foi alvejada pelos denunciados, os quais ainda a perseguiram após tentar empreender fuga para não levar mais tiros. Os indícios de materialidade e autoria do delito restam comprovadas pelo depoimento das testemunhas, confissão do denunciado ANDREY, declaração de óbito da vítima;”.

O Juiz decretou a prisão preventiva no dia 17.09.2019, e, em razão da fuga do paciente, o mandado somente foi cumprido no dia 28.01.2020.

Então, no tocante a ausência de fundamentos para o confinamento,
a prisão preventiva foi decretada
de forma escorreita e fundamentada, ressaltando o Juízo, que o paciente demonstrou “
torpeza de caráter e insensibilidade em relação a vida humana, e considerando que o ora paciente encontrava-se em local incerto e não sabido desde a consumação do delito, provavelmente foragido, tentando forrar-se às conseqüências de seus atos, circunstância que traz agravo à instrução processual, com prejuízo prospectivo para aplicação da Lei Penal, decretei a prisão preventiva para a garantia da ordem pública, para garantia da aplicação da lei penal e conveniência da instrução criminal
”
.

Logo, tanto a
decisão
que decretou a prisão preventiva, como a que manteve o confinamento,

são no
intuito de resguardar a ordem pública
,
demonstr
and
o sólidas evidências do real perigo que causaria à sociedade a liberdade do paciente, verificando-se estarem motivados os argumentos expendidos pelo Juízo de origem, onde há a indicação de fatos concretos que justificam o alegado risco para a ordem pública
.

Assim diante dos fatos e a enorme sensação de insegurança que vem brotada, está à situação fática a merecer tratamento diferenciado das autoridades para coibir esta ascensão delitiva
, cujas vítimas são jovens que buscavam se destacar no mercado de trabalho
, e,
o fato de possuir requisitos pessoais favoráveis,
est
a
s
condições
não
afastam,
per se,
a prisão, nem são garantias absolutas de que poderá o agente responder o processo em liberdade (precedentes e Súmula 08 do TJE/PA).

Quanto ao alegado excesso de prazo, não se vislumbra nenhum retardo que possa ser atribuído ao Juízo, até porque, conforme o já dito,
o decreto é de
17.09.2019
, e, em razão da
fuga do paciente
, somente foi cumprido no dia
28.01.2020
, além do
procedimento encontrar-se na fase de instrução e julgamento,
cuja
audiência de instrução preliminar está designada para o dia 23.07.2020, às 10h:00min, data mais próxima desimpedida da sobrecarregada pauta do Juízo da Vara Única da Comarca de Moju
, tudo, em obediência
a Portaria Conjunta

nº. 4, de 19 de março de 2020, que suspendeu o expediente presencial em todas as unidades

administrativas e judiciárias do Poder Judiciário do Pará no período de 20 de março até 30

de abril, com as devidas prorrogações.

De outra parte, o constrangimento ilegal como decorrência de excesso de prazo na formação da culpa constitui antiga criação pretoriana que, preteritamente, contemplava mera soma de prazos processuais.

Todavia, justamente por resultar de tal criação, com o passar do tempo, constatando-se não ser razoável a desconsideração de circunstâncias peculiares a cada processo, passou a jurisprudência a se orientar no sentido de que a determinação de eventual excesso não decorre de mera operação aritmética, devendo levar em conta fatores outros, tendo-se como inaceitável a extrapolação dos prazos, se decorrente de inércia ou negligência do juízo, não se podendo ter por abusiva, se justificada por razões outras, como complexidade da causa e atuação das partes.

In casu,
diversamente do sustentado
na
impetr
ação
, não se evidencia o alegado
retardo injustificável na instrução
ilegal, porque
,
com a suspensão dos atos processuais em razão da pandemia do novo coronavírus,
logicamente, um pouco mais
extenso
provavelmente
será o lapso temporal que transcorrerá até o encerramento da instrução
, esta, mesmo com o imprevisto do relacionado com o COVID-19, transcorre dentro da normalidade.

No que diz respeito ao risco de contágio do COVID,

e consequente violação a Recomendação do CNJ, cumpre consignar, ante os termos do arrazoado e o constante dos autos, não se tem notícia, de ter o impetrante, formulado ao juízo da origem pedido de liberdade provisória ou de colocação do paciente em prisão domiciliar em razão da pandemia do novo coronavírus, afigurando-se defeso o pronunciamento sobre tal questão neste grau recursal, sob pena de incorrer-se em supressão de instância.

Some-se a isso, o fato de que o paciente é um jovem de 21 anos, e não foi anexado qualquer documento e/ou laudo que ateste integrar ele, RAIMUNDO a grupo de risco do COVID-19, não se enquadrando, portanto, nas hipóteses previstas na Recomendação nº 62 do CNJ, pois além de encontrar-se acautelado pela imputação de crime hediondo, qual seja, homicídio qualificado, praticado com extrema violência, o mesmo não pertence ao grupo de pessoas que possuem maior risco de contágio.

D
iante da gravidade concreta do crime, em tese, perpetrado, conforme restou antes exposto, e do risco de reiteração delitiva, com notória ofensa à ordem pública,
e, presentes os requisitos da custódia cautelar,
as medidas cautelares previstas no artigo 319, do CPP são insuficientes para assegurar a ordem social.

Assim diante dos fatos e a enorme sensação de insegurança que vem brotada, está à situação fática a merecer tratamento diferenciado das autoridades para coibir esta ascensão delitiva
, cujas vítimas são jovens que buscavam se destacar no mercado de trabalho
, e,
o fato de possuir requisitos pessoais favoráveis,
est
a
s
condições
não
afastam,
per se,
a prisão, nem são garantias absolutas de que poderá o agente responder o processo em liberdade (precedentes e Súmula 08 do TJE/PA).

PELO EXPOSTO, CONHEÇO EM PARTE DO
WRIT
, E, NA PARTE CONHECIDA,
DENEGO
A ORDEM, EM COMPASSO COM O PARECER DA DOUTA PROCURADORIA DE JUSTIÇA
.

JULGAMENTO PRESIDIDO PELO EXMO. SENHOR DESEMBARGADOR LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR
.

Belém-PA,
10
de
junho
de 20
20
.

Desembargador
RAIMUNDO HOLANDA REIS,

Relator

Belém, 15/06/2020